Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES.
1. Aquele que ocupa imóvel de que é coproprietário deve pagar um valor mensal assemelhado a aluguel aos demais condôminos, sob pena de enriquecer-se à custa alheia.
1.1. Não há provas suficientes para deliberar sobre o valor devido pelo agravado a título de aluguel do patrimônio elencado, e este rechaça os argumentos da agravante, evidenciando a necessidade de dilação probatória, inclusive para, se o caso, estabelecer o valor apropriado no particular.
2. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a tutela de urgência não deve ser deferida, em virtude da necessidade de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.